Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-94.2001.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002940-94.2001.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Retorno à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002940-94.2001.8.11.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDMAR KOHLER HELLER e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002940-94.2001.8.11.0009, Código: 15211, Proc. 2045/2001, da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou extinta a demanda com resolução de mérito
,
com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que cumpriu com todas as determinações do juízo e trouxe aos autos a documentação necessária ao prosseguimento da ação, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta com resolução de mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

0002940-94.2001.8.11.0009, com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante ingressou com a presente ação no ano de 2001, e os Apelados foram citados em 2003.

Nos anos subsequentes – 2004 a 2022 – houve o devido impulso do processo com diversas diligências solicitadas pela parte exequente.

Por fim, sobreveio despacho em 08/02/2024, ordenando a intimação do Apelante para que se manifestasse sobre a ocorrência de Prescrição Intercorrente.

Após manifestação, fora proferida a sentença recorrida, tendo por fundamento a paralisação do feito por prazo superior ao da Prescrição.

Analisando os autos, verifica-se que não houve desídia ou inércia do exequente, ora Apelante, que diligenciou em busca da satisfação de seu crédito.

Assim, a despeito dos fundamentos da sentença, inexistindo a desídia, não há possibilidade de desfavorecer o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário-.

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei).”

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024